Tribunal: STF
Processo: HC 269761
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Nulidades.  Falta de fundamentação da decisão que confirmou o recebimento da denúncia. Reiteração de pedidos no STJ. Superveniência da sentença condenatória. Fundamentação exauriente. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de W.O.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental  no HC 1.067.971/SP (evento 2, fls. 709-15).

O paciente foi condenado à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (evento 2, fls. 490-512).

No presente writ, a Defesa sustenta nulidade processual ante a falta de fundamentação da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, sem análise das teses defensivas suscitadas na resposta à acusação. Aponta violação ao devido processo legal, ao art. 396-A do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal.  Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna declaração de nulidade do processo desde a fase do recebimento da denúncia.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fl. 709):

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE CONFIRMOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MATÉRIA PREVIAMENTE EXAMINADA NO HC N. 778.781/SP. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A defesa impetrou habeas corpus perante esta Corte Superior contra acórdão que denegou habeas corpus impetrado na origem manejado em razão da decisão que confirmou a decisão que recebeu a peça acusatória. Embora tratem de atos coatores distintos, tanto o HC n. 778.781/SP quanto este writ versam sobre os mesmos temas, de maneira que se trata de mera reiteração de pedido. 
2. A superveniência de sentença condenatória enfraquece as alegações defensivas de inépcia da denúncia e demais questões preliminares relativas às condições de prosseguibilidade da ação penal, tendo em vista que tais temas foram exaustivamente apreciados pelas instâncias antecedentes no desenrolar da ação penal. 
3. Por fim, sabe-se que a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Assim, as matérias passíveis de exame no referido momento processual foram devidamente analisadas, com a finalidade de confirmar o recebimento da denúncia e refutar as hipóteses de absolvição sumária, devendo as demais matérias serem debatidas após a devida instrução processual. 
4. Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

No tocante à alegada nulidade da ação penal ante a ausência de fundamentação da decisão que manteve a denúncia, o Superior Tribunal de Justiça consignou (evento 2, fls. 710-14):

“(...).
Os autos informam que o paciente manteve um relacionamento amoroso com (...) entre julho de 2021 e janeiro de 2022. Após o término do relacionamento, a vítima passou a ser perseguida e teria sido agredida pelo ora agravante, o que resultou na determinação de medidas protetivas no bojo de procedimento cautelar. (...), no entanto, teria descumprido a medida protetiva que o proibia de se aproximar da vítima no dia 20 de maio de 2022, o que ensejou no oferecimento de denúncia pela suposta prática do crime previsto no art.24-A da Lei n. 11.340/2006. 
A denúncia foi recebida pelo juízo de Nazaré Paulista em 22 de julho de 2022 (e-STJ, fls. 18-19) e, após o encerramento da instrução, o réu foi condenado a 3 (três) meses de detenção em regime inicial aberto. A sentença foi integralmente mantida pelo Tribunal de Justiça, que negou provimento ao apelo defensivo (e-STJ, fls. 489-511). 
Neste writ, alegou-se nulidade da ação penal por ausência de fundamentação da decisão que recebeu a peça acusatória. Argumenta que a decisão não teria examinado as preliminares arguidas, violando o art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a defesa impetrou habeas corpus em 2022, apontando como ato coator o HC n. 2174584-46.2022.8.26.0000, questionando a decisão que confirmou o recebimento da denúncia. Dessa maneira, as questões apresentadas neste writ já foram previamente examinadas por esta Corte Superior, de maneira que este habeas corpus, embora se volte contra ato coator diverso, pretende rediscutir temas já julgado por esta Corte, consistindo em mera reiteração de pedido. 
Ainda que se supere esse vício, a pretensão defensiva não comporta acolhimento por duas razões. A primeira delas diz respeito ao fato de que a superveniência de sentença condenatória enfraquece as alegações de inépcia da denúncia e demais questões preliminares relativas às condições de prosseguibilidade da ação penal, tendo em vista que tais temas foram exaustivamente apreciados pelas instâncias antecedentes no desenrolar da ação penal.
(...).
Em segundo lugar, cumpre destacar que a nova configuração dada pela Lei n. 11.719/2008 ao art. 396 do Código de Processo Penal passou a prever a possibilidade de uma primeira intervenção do acusado no processo logo após o recebimento da peça acusatória. Essa intervenção é feita por escrito, no prazo de dez dias e permite que sejam alegadas quaisquer matérias suscetíveis de influir no mérito da causa. A defesa pode apresentar documentos e especificar as provas que deseja produzir no curso da instrução. 
Apesar da amplitude de matérias que podem, eventualmente, serem apresentadas nesse momento processual, a decisão que analisa a resposta para confirmar ou não o prosseguimento do processo criminal tem caráter mais restrito, devendo o juiz verificar somente se há uma das hipóteses de absolvição sumária, devendo os demais temas e alegações sujeitos ao exame por ocasião da sentença, após o desenrolar da dialética processual. 
Nesse caso, a análise feita pelo juiz de primeiro grau o levou a concluir que não estão presentes nenhuma das causas de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.
Do mesmo modo, o Tribunal de origem, ao apreciar a tese de carência de fundamentos da decisão que confirmou o recebimento da denúncia, reconheceu que as teses defensivas devem ser melhor examinadas durante o desenrolar da ação penal, pois as alegações dependem de dilação probatória e se confundem com o próprio mérito do processo. 
Assim, não há se falar em nulidade da decisão que analisou a resposta à acusação, porquanto devidamente motivada, inexistindo, assim, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.
(...).
Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus.”

Ressalto que o ato apontado como coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023;  “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024).

Ademais, ainda que superado o aludido óbice, anoto que o ato dito coator reputou prejudicada a tese defensiva de falta de fundamentação  da decisão que manteve o recebimento da denúncia e demais questões preliminares relativas às condições de prosseguibilidade da ação penal, tendo em vista a superveniência da sentença condenatória. 

Desse modo, o acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte,  no sentido de que “ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante”. (HC 129.577 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 26.4.2016); “As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos”. (RHC 191.399 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.02.2021); “’A superveniência de sentença condenatória confirmada em grau recursal torna prejudicada a alegação ausência de fundamentos no recebimento da denúncia’ (HC 225.845-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2023)”. (HC 261.458 AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.10.2025).

De outro lado, ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação, anoto que as instâncias antecedentes desincumbiram-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Com efeito, da leitura dos fundamentos em destaque, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Assevero que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Nesse sentido, cito precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, assenta que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).

Por derradeiro, assento que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente